Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-63.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005730-63.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.071.815/0001-61 (APELANTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES – ARTIGO 1.030, I, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 259/STJ E 1.099/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não constitui fato gerador o mero deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para o outro do mesmo titular (Tema 259/STJ).

2. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (Tema 1.099/STF)

3. Mantida a decisão que negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário, em aplicação ao sistema de precedentes – art. 1.030, I, do CPC.

4. Agravos não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Agravos Internos interposto por UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário, ante a aplicação dos Temas 259/STJ e 1.099/STF, respectivamente.

Em síntese, a parte agravante alega que não foi aplicado corretamente os Temas 259 do STJ, haja vista que
“ao atestar a negativa de seguimento do recurso especial da Agravante sob o fundamento de que “assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, firmada na sistemática de precedentes qualificados, razão pela qual o recurso não merece seguimento, neste ponto, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC”, percebe-se que a I. Vice-Presidência, ao exercer o juízo de admissibilidade, efetivamente adentrou no mérito do recurso, o que é repugnado pelo ordenamento jurídico pátrio” (id. 267334294).

Assevera ainda que
“A r. decisão agravada desconsiderou a divergência jurisprudencial cotejada de forma analítica pela Agravante, limitando-se em validar a aplicação da modulação de efeitos da ADC 49 ao caso em tela, sendo que há patente divergência sobre o tema perante os Tribunais, como restou devidamente demonstrado pela Agravante em suas razões recursais” (sic).

Aduz também que
“a situação jurídica formada na ADC nº 49, notadamente, quanto à modulação dos efeitos não se aplica ao presente writ, sendo evidente a aplicação da técnica do distinguishing, eis que a mencionada ação declaratória está adstrita aos casos em que há transferência de crédito de ICMS, como forma de preservar as operações já realizadas pelos contribuintes” (sic).

Lado outro, no que tange ao Tema 1.099 do STF e da modulação de efeitos da ADC nº 49, o agravante sustenta que
“a interpretação da modulação de efeitos da ADC n° 49 deve alcançar somente os créditos de ICMS referentes a operações anteriores, não possuindo o condão de permitir a exigência do imposto nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte” (id. 267332296).

Afirma também que
“a modulação de efeitos não permite ao fisco exigir o tributo no período entre a publicação da ata de julgamento e o dia 01/01/2024”
, concluindo que
“o entendimento contrário, de que o ICMS poderia ser exigido nas operações anteriores a 01/01/2024, além de teratológico, pois admitiria a ocorrência do fato gerador do imposto sem a sua materialidade constitucional, permitiria a sua exigência pelo Fisco, criando mais litigância sobre uma matéria pacificada” (sic).

Por fim, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja dado seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário.

Recurso tempestivo (Id 267841752).

Contrarrazões no id 269720774 e 269744275.

É o relatório.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do artigo 1.030, I, “a” e “b”, § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, bem como da negativa de seguimento a Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no regime de recursos repetitivos.

Nesta linha, na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

Passo a analisar o agravo interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida proferida no id. 262376297 negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no entendimento sedimentado no julgamento do REsp n. 1.125.133 (Tema 259), no qual fora fixada a tese de que
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
, consoante ementa abaixo reproduzida:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp n. 1.125.133/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

Diante desse quadro, o recurso interposto pela parte agravante não foi admitido em razão do mencionado tema.

Isto porque a decisão do órgão fracionário deste Tribunal, impugnado pelo Recurso Especial, constatou que:

“Conforme relatado anteriormente, trata-se de UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA – SEFAZ/MT.

A sentença recorrida, apesar de reconhecer que, em regra, não incide ICMS sobre operações de transferência física de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, fundamentou sua decisão na modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADC nº 49, que prorrogou a eficácia da decisão de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS para 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos judiciais e administrativos pendentes até 29 de abril de 2021 .

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a modulação estabelecida pelo STF no julgamento da ADC 49 não teria o condão de autorizar a cobrança do ICMS sobre as operações ora discutidas, argumentando que tal modulação se referiria apenas à questão da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, e não à patente inconstitucionalidade da incidência do tributo sobre a mera transferência física de mercadorias .

Pois bem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou entendimento de que não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias ou semoventes entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, conforme dispõe a Súmula 166 do STJ e o Tema 1.099 do STF.

(...)

No caso específico da transferência de soja em grãos e semente entre estabelecimentos do mesmo proprietário, não há fato gerador do ICMS, visto que não ocorre circulação de mercadoria no sentido jurídico-tributário, tampouco alteração da titularidade.

No julgamento da ADC 49, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre essas operações. Entretanto, para preservar a segurança jurídica e o interesse social, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a não incidência do ICMS vigorará apenas a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvando os processos pendentes até 29 de abril de 2021.

No caso em análise, o processo foi ajuizado em 14 de fevereiro de 2023, após o prazo de modulação estabelecido pelo STF.

Dessa forma, de acordo com o entendimento consolidado, a cobrança do ICMS sobre as transferências de gado realizadas até 31 de dezembro de 2023 é considerada válida, sendo aplicável a modulação de efeitos.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

(...)

A sentença recorrida observou corretamente os parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo STJ, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Todavia, ao aplicar a modulação de efeitos, o magistrado de primeiro grau concluiu pela validade da cobrança até o final do exercício financeiro de 2023.

O apelante argumenta que a modulação estabelecida pelo STF não se aplica à sua situação. Contudo, tal entendimento não encontra amparo legal, visto que a modulação de efeitos visa exatamente preservar as relações jurídicas em curso, permitindo que os estados ajustem suas legislações e práticas fiscais até a data estabelecida pelo STF.”
(Id. 244369734)

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 259) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Dessa forma, conclui-se que é o caso de não provimento do Agravo Interno, quanto a este ponto.

No que se refere ao recurso extraordinário, a negativa do seu seguimento esta fundamentada na incidência do Tema 1.099/STF, no sentido de que:
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

A ementa do paradigma é a seguinte:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia ( ARE 1.255.885, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/9/2020).

Em que pese o inconformismo do agravante, contata-se que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração, na medida em que a decisão agravada restou amparada em precedentes vinculante STF (ARE nº 1.255.885 – tema 1.099 das repercussões gerais), incluindo a própria decisão da ação direta de constitucionalidade 49.

A mera modulação de efeitos da ADC 49 não acarretou a superação (overruling) do citado precedente, que ostenta força vinculante.

Impende destacar que o excelso STF, ao modular os efeitos da ADC 49, apenas estabeleceu que:
“a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.”
(ADC 49 ED, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023).

Aliás, encontra respaldo na jurisprudência pátria que a mera modulação de efeitos da ADC 49 não importa no reconhecimento automático da validade da cobrança do ICMS sobre simples transferência de mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo titular, em período anterior, mormente se existir prévia decisão judicial favorável ao contribuinte, dada a incidência dos outros precedentes mencionados.

Logo, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com as orientações do STF, situação que atraiu a negativa de seguimento do apelo constitucional, em cumprimento aos ditames previstos no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025